Tribunal: TJDFT
Processo: 0700595-34.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700595-34.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDM CONSTRUCOES EIRELI - ME APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando-se a intervenção do Ministério Público no feito, por força do disposto no art. 178, inc. I, do CPC, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 17 de novembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora